Tribunal: STF
Processo: RE 1433320
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. Os créditos presumidos de ICMS não se equiparam nem confundem com lucro ou renda base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 117, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o afastamento da possibilidade de restituição no âmbito administrativo em sede de mandado de segurança. Aduz-se que os pagamentos oriundos de condenações judiciais impostas às pessoas jurídicas de direito público submetem-se, obrigatoriamente, à sistemática dos precatórios ou de requisições de pequeno valor. 



    Afirma-se que, no caso, o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, hipótese em que seria possível a restituição na via administrativa, mas, sim, de ação judicial de natureza mandamental (mandado de segurança) que assegurou ao impetrante o direito à compensação de créditos após o trânsito em julgado da ação.



    Argumenta-se que os créditos tributários reconhecidos judicialmente, e após o trânsito em julgado, ou são compensados, conforme as regras aplicáveis, ou têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 62/2009.



    Alega-se assim descabida a restituição pela via administrativa de indébito reconhecido judicialmente, sendo sempre necessária a obediência ao regime constitucional dos precatórios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, o tribunal de origem consignou a possibilidade de compensação/restituição dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença:



    “Como o mandado de segurança não é meio substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF), inviável a condenação à restituição dos valores recolhidos indevidamente, na forma do art. 534 e ss do novo CPC, e, consequentemente, o pagamento via precatório. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida nesta ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal ou por meio de ação própria. 



    Admite-se, ademais, a utilização de mandado de segurança para declaração de compensação, consoante se depreende do enunciado da Súmula n. 213 do STJ:



    Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito de compensação tributária. 



    Portanto, o indébito poderá ser objeto de compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as vedações constantes na Lei 9.430/96, bem como na Lei 13.670/2018”. (eDOC 9, p. 5-6)



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 602.184 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.3.2012)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a restituição administrativa. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente